Tribunal: STF
Processo: SL 972
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE EXTENSÃO DE LIMINAR. RECONDUÇÃO AO CARGO DE PREFEITO DE ATIBAIA/SP, AFASTADO EM PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO DA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PREFEITO DE PINHALZINHO/SP: AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. EXCEPCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR EM DEMANDAS DE NATUREZA CRIMINAL. RISCO À SEGURANÇA, À ORDEM PÚBLICA E LESÃO À ORDEM ECONÔMICA INEXISTENTES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERIGO DE DEMORA INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.